Tribunal: TCU
Processo: 033.809/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a ", do RITCU, ACORDAM em fazer as determinações abaixo, neste processo de monitoramento, de acordo com os pareceres nos autos: a) com relação ao Ministério da Educação (MEC), considerar: a.1.) cumprida a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.4 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; a.2.) cumprida a determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.5 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; a.3.) em cumprimento a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.6 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; e a.4) cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.8 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; b) com relação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerar: b.1.) cumprida a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.4 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; b.2.) parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.5 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; e b.3.) parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.7 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário . c) com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), considerar: c.1.) em cumprimento a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.4 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; c.2.) parcialmente cumprida a determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.5 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário ; e c.3.) cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 3022/2015-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.8 do Acórdão 2655/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 033.809/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamentou ao Ministério da Educação, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 1.6.2 encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo da Educação, para ciência; e 1.6.3. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 008.801/2015-0 , com fundamento no artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.